Tribunal: TJDFT
Processo: 0761239-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA SEM EFEITO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não ter a parte atendido determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o disposto no art. 321 do CPC , deve-se oportunizar a parte que promova emenda à inicial, caso não preenchidos os requisitos mínimos exigidos para a propositura da ação ou para sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.
4. Não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra prematuramente a relação processual, quanto ao mais por se tratar de ação de divórcio litigioso em que há interesses pessoais e patrimoniais entre as partes envolvidas.
5. O princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC), segundo o qual é direito das partes obter em tempo razoável a solução integral do mérito, volta-se para a superação de vícios processuais sanáveis, como também para o aproveitamento dos atos processuais, para facilitação da apreciação do mérito.
6. Atendidas todas as determinações judiciais de emenda, não há razão para o indeferimento da petição inicial, pois se trata de medida de extremo formalismo que implicará em evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, caso seja mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação provido para tornar sem efeito a r. sentença, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.
Tese de julgamento: “Á luz dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, não cabe o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do processo se a parte atendeu a todos os comandos judiciais”.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 6o e 139, inciso VI, 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: STJ: STJ ( EDcl no AgInt no AgInt no REsp: 1714418 RS 2017/0312394-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020). TJDFT: (Acórdão 1904358, 0720964-77.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no PJe: 22/08/2024), (Acórdão 1890346, 0718649-70.2023.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 29/07/2024), (Acórdão 1875041, 0749892-56.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no PJe: 27/06/2024).